Tribunal: TJPA
Processo: 0010010-38.2017.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - MANTIDA INCÓLUME A PENA-BASE DO RECORRENTE, TODAVIA AFASTADA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ?F?, DO CPB, POR CONFIGURAR BIS IN IDEM - REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE - MANTIDO O SURSIS NOS TERMOS DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO-DESCLASSIFICATÓRIO: Não merece prosperar o pleito. A materialidade do delito resta comprovada pelo Laudo de fls. 09/09-v - Autos Apensos, o qual descreve que a vítima apresentava equimoses vermelhas, sobre edema traumático na região nasal, sendo a lesão causada por ação contundente.Já a autoria do crime é comprovada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo de que estava em visita ao apelante no presídio, junto aos filhos do casal, e em razão de desentendimento, o recorrente lhe desferiu um tapa. A narrativa da vítima foi corroborada pelas demais testemunhas de acusação que tiveram contato com a vítima momentos após a agressão, e atestaram a lesão no rosto da vítima.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante papel nos delitos perpetrado no âmbito doméstico/familiar, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso.Mantida a condenação pelo delito de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, por consequência lógica, afasta-se a possibilidade de desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato. 2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas valoradas negativamente as vetoriais judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 11 (onze) meses de detenção, em razão desta se mostrar proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo por estar ainda a pena atenta aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o plus de reprovabilidade da conduta criminosa perante a sociedade. Devendo ainda ser destacado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim aos critérios mencionados alhures.Ausentes circunstâncias atenuantes. Afasta-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, ?f?, do CPB, pois o fato de o apelante ter perpetrado o delito se prevalecendo das relações domésticas e com violência contra a mulher, se insere no próprio tipo penal de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, de forma a evitar o bis in idem, destarte, permanecendo nesta fase a pena incólume em 11 (onze) meses de detenção.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 11 (onze) meses de detenção ao apelante.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?c?, do CPB.Mantém-se os termos da sentença no tocante ao sursis aplicado ao recorrente (fl. 47), pelo prazo de dois anos, devendo o recorrente: prestar serviços à comunidade (art. 78, §1º, do CPB); e comparecer bimestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades.3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010010-38.2017.8.14.0133
APELANTE:
DAVISON RONALD SILVA COSTA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - MANTIDA INCÓLUME A PENA-BASE DO RECORRENTE, TODAVIA AFASTADA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ¿F¿, DO CPB, POR CONFIGURAR
BIS IN IDEM
- REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE - MANTIDO O
SURSIS
NOS TERMOS DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO-DESCLASSIFICATÓRIO:
Não merece prosperar o pleito. A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Laudo de fls. 09/09-v - Autos Apensos, o qual descreve que a vítima apresentava equimoses vermelhas, sobre edema traumático na região nasal, sendo a lesão causada por ação contundente.

Já a
autoria
do crime é comprovada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo de que estava em visita ao apelante no presídio, junto aos filhos do casal, e em razão de desentendimento, o recorrente lhe desferiu um tapa. A narrativa da vítima foi corroborada pelas demais testemunhas de acusação que tiveram contato com a vítima momentos após a agressão, e atestaram a lesão no rosto da vítima.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante papel nos delitos perpetrado no âmbito doméstico/familiar, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso.

Mantida a condenação pelo delito de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, por consequência lógica, afasta-se a possibilidade de desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato.

2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas valoradas negativamente as vetoriais judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 11 (onze) meses de detenção, em razão desta se mostrar proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo por estar ainda a pena atenta aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta criminosa perante a sociedade. Devendo ainda ser destacado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim aos critérios mencionados alhures.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Afasta-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB, pois o fato de o apelante ter perpetrado o delito se prevalecendo das relações domésticas e com violência contra a mulher, se insere no próprio tipo penal de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, de forma a evitar o
bis in idem
, destarte, permanecendo nesta fase a pena incólume em 11 (onze) meses de detenção.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 11 (onze) meses de detenção ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Mantém-se os termos da sentença no tocante ao
sursis
aplicado ao recorrente (fl. 47), pelo prazo de dois anos, devendo o recorrente: prestar serviços à comunidade (art. 78, §1º, do CPB); e comparecer bimestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades.
3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010010-38.2017.8.14.0133
APELANTE:
DAVISON RONALD SILVA COSTA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DAVISON RONALD SILVA COSTA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 129, §9°, do CPB, à pena definitiva de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Aplicado o
sursis
em favor do réu/recorrente, pelo período de 02 (dois) anos, devendo o réu prestar serviços à comunidade e comparecer bimestralmente para informar e justificar suas atividades.

Narram os autos que:
¿que no dia 31/08/2017, por volta das 11h00, o denunciado e a vítima Driele do Nascimento Nunes estavam em uma discussão, quando o acusado a agrediu com um soco no rosto em frente aos filhos e a ameaçou dizendo que iria acertar as contas¿
(sic fl. 42)

A denúncia fora recebida em 06/11/2011. (fl. 10)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 42/49)

Inconformado,
DAVISON RONALD SILVA COSTA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 52), com razões recursais às fls. 55/64.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição deste. Subsidiariamente pleiteia a desclassificação do delito de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, para a contravenção penal de vias de fato.

Assevera que a pena-base do recorrente fora fixada de maneira errônea, devendo ser reformada e aplicada no mínimo legal. Pleiteia ainda que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB, por se tratar de
bis in idem
com o próprio tipo penal.

Às fls. 65/67-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 71)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB. (fls. 76/80)

É o relatório sem revisão, nos termos do art. 136, do RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - DESCLASSIFICATÓRIO

Não merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Laudo de fls. 09/09-v - Autos Apensos, o qual descreve que a vítima apresentava equimoses vermelhas, sobre edema traumático na região nasal, sendo a lesão causada por ação contundente.

Já a
autoria
do crime é comprovada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo de que estava em visita ao apelante no presídio, junto aos filhos do casal, e em razão de desentendimento, o recorrente lhe desferiu um tapa. A narrativa da vítima foi corroborada pelas demais testemunhas de acusação que tiveram contato com a vítima momentos após a agressão, e atestaram a lesão no rosto da vítima.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 40):
A
vítima Drielle do Nascimento Nunes
afirmou, em juízo: que realizou visita ao denunciado acompanhada dos dois filhos. Disse que houve uma discussão com o denunciado e que ele lhe deu um tapa. Afirmou que não recorda o motivo da discussão. Declarou que o denunciado não a ameaçou. Disse que foi a primeira agressão.
A testemunha Paulo Pereira Moraes
declarou, em juízo, que trabalhava no PEM II, onde o denunciado era custodiado. Disse que a vítima estava sozinha e que não presenciou a agressão, tendo a encontrado chorando. Declarou que estava com hematoma vermelho no rosto. Disse que a vítima não disse se havia sido ameaçada.
A testemunha Guinaldo Campos Viana
declarou, em juízo, que foi acionado acerca da ocorrência. Disse que foram verificar e a vítima estava com arranhão no rosto. Afirmou que não recorda do que a vítima disse. Disse que a vítima estava com crianças.
A testemunha Valdemar Rodrigues Caldas
afirmou, em juízo, que encontrou a vítima saindo da unidade chorando e que declarou que havia sido agredida pelo acusado. Disse que a vítima afirmou que foi ameaçada pelo denunciado. Declarou que era o dia de visita das crianças.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante papel nos delitos perpetrado no âmbito doméstico/familiar, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso.

Mantida a condenação pelo delito de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, por consequência lógica, afasta-se a possibilidade de desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença vergastada, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime.

A vetorial
culpabilidade
, assim fora valorada:
¿à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista que, conforme constatado no depoimento da vítima, agrediu a ofendida na presença dos filhos menores¿
. Mantenho a valoração negativa, pois o Juízo com dados concretos dos autos demonstrou que a reprovabilidade da conduta do recorrente extrapolou o tipo penal.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
, assim foi valorada:
¿considero como desfavoráveis, tendo em vista o delito ter sido cometido dentro da Penitenciária¿
. Mantenho a valoração negativa, pois o fato de o recorrente ter perpetrado a agressão dentro do presídio demonstra a sua maior ousadia e desrespeito às normas do local onde deveria estar se reabilitando para a sociedade, e não permanecendo no erro do mundo do crime.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas valoradas negativamente as vetoriais judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 11 (onze) meses de detenção, em razão desta se mostrar proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo por estar ainda a pena atenta aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta criminosa perante a sociedade. Devendo ainda ser destacado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim aos critérios mencionados alhures.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Afasta-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB, pois o fato de o apelante ter perpetrado o delito se prevalecendo das relações domésticas e com violência contra a mulher, se insere no próprio tipo penal de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, de forma a evitar o
bis in idem
, destarte, permanecendo nesta fase a pena incólume em 11 (onze) meses de detenção.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 11 (onze) meses de detenção ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Mantém-se os termos da sentença no tocante ao
sursis
aplicado ao recorrente (fl. 47), pelo prazo de dois anos, devendo o recorrente: prestar serviços à comunidade (art. 78, §1º, do CPB); e comparecer bimestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB, de forma a evitar o
bis in idem
, com a consequente redução da pena definitiva do apelante para o
quantum
de 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Mantém-se os termos da sentença no tocante ao
sursis
aplicado ao recorrente (fl. 47), pelo prazo de dois anos, devendo o recorrente: prestar serviços à comunidade (art. 78, §1º, do CPB); e comparecer bimestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator